Tribunal: TJMT
Processo: 1020787-79.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020787-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ANTONIO ADELMO AMORIM MACEDO - CPF: 067.790.221-28 (AGRAVADO), ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - CPF: 537.810.071-20 (ADVOGADO), REGINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.857.331-76 (ADVOGADO), MAIKON WILSON DA SILVA ALMEIDA - CPF: 042.838.631-81 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO CONCEICAO DA SILVA - CPF: 043.299.471-88 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO BENEDITO DA SILVA - CPF: 460.825.571-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1020787-79.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ANTONIO ADELMO AMORIM MACEDO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO. PRINCÍPIO DA RESSOCIALIZAÇÃO. ADOÇÃO DO PARECER DA PGJ. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Cuiabá que concedeu ao apenado Antônio Adelmo Amorim Macedo a progressão do regime semiaberto para o aberto, sem condicionar o benefício ao pagamento prévio da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o não pagamento da pena de multa impede a progressão de regime prisional, ou se é possível a concessão do benefício independentemente da quitação prévia da sanção pecuniária, especialmente quando demonstrada a hipossuficiência do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inadimplemento da pena de multa, por si só, não obsta a progressão de regime, quando constatada a hipossuficiência do apenado e sua efetiva reinserção social por meio de trabalho lícito e ausência de faltas disciplinares.

A exigência de quitação prévia da multa como condição para progressão contraria o princípio da ressocialização, podendo configurar barreira intransponível e transformar a sanção pecuniária em pena perpétua em caso de comprovada hipossuficiência.

A jurisprudência do STJ (Tema 931) admite a extinção da punibilidade mesmo sem o pagamento da multa, desde que demonstrada a incapacidade econômica do apenado, reafirmando a possibilidade de flexibilização da exigência em casos específicos.

A providência do Juízo da Execução ao encaminhar os autos à Equipe Técnica para apuração da capacidade contributiva e eventual parcelamento da multa coaduna-se com os princípios da individualização da pena, razoabilidade e eficiência da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O não pagamento da pena de multa não impede, por si só, a progressão de regime, quando demonstrada a hipossuficiência do apenado.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112; CPP, art. 589.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 931; TJMT, AgExPe NU 1026697-63.2020.8.11.0000; TJMT, HC NU 0050315-30.2015.8.11.0000
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1020787-79.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ANTONIO ADELMO AMORIM MACEDO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cuiabá, que
“concedeu ao apenado a progressão de regime do semiaberto para o aberto sem verificar o pagamento da pena de multa”
.

Em síntese, o agravante sustenta que
“o apenado não preenche os requisitos subjetivos para progressão de regime, razão pela qual entende ser necessária a reforma da decisão hostilizada para condicionar a progressão de regime ao pagamento da pena de multa ou, em caso de parcelamento, ao início do seu pagamento”
.

Em contrarrazões, o reeducando se manifestou pelo desprovimento do agravo.

O magistrado singular manteve a decisão na fase do art. 589 do CPP.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso ministerial.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1020787-79.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Colha-se da decisão agravada:

“Assim, em consonância com o Ministério Público, preenchido os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 112 da LEP
CONCEDO A PROGRESSÃO ao (a) recuperando (a) ANTÔNIO ADELMO AMORIM MACEDO, para o regime aberto
MEDIANTE O CUMPRIMENTO DAS SEGUINTES CONDIÇÕES: (...)

DA PENA DE MULTA.

De outro turno, verifico que até a presente data não foi juntado aos autos o comprovante do pagamento da pena de multa por parte do condenado. Não obstante, a fim de viabilizar a progressão do regime semiaberto e não impor ao reeducando uma barreira intransponível, a ponto de violar o princípio da ressocialização da pena, em respeito às opiniões divergentes, entendo pela possibilidade da pena de multa ser quitada durante o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto, inclusive, de forma parcelada, até o término do seu cumprimento
.

Até porque, se é previsto na legislação que no caso de não pagamento da pena de multa, ela poderá ser executada por outros meios, fora da seara criminal, mais ainda deve ser admitido que o pagamento se dê durante o cumprimento da pena privativa de liberdade enquanto está se cumprimento o regime aberto. Além disso, é sabido que a permanência de inúmeras execuções neste meio semiaberto, somente em razão do aludido inadimplemento, acarretaria custos mais onerosos ao Estado, sobretudo com a manutenção do monitoramento eletrônico. (....)

Desta forma, determino que seja juntado o cálculo atualizado dos dias-multa e, na sequência, sejam os autos encaminhados à Equipe Técnica deste Juízo, que deverá realizar entrevista com a pessoa condenada, visando estabelecer as condições para o adimplemento da pena de multa, seja integral ou parcelada, devendo apresentar relatório socioeconômico, no prazo de 30(trinta) dias
.
Se, durante a entrevista, o sentenciado demonstrar interesse no pagamento parcelado, desde já AUTORIZO o parcelamento da pena de multa, pela quantidade de meses que a Equipe Técnica deste Juízo estabelecer, desde que não ultrapasse o tempo restante da pena privativa de liberdade a cumprir. (...) Caso o sentenciado não opte pelo parcelamento, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que efetue o pagamento integral da multa atualizada, cuja guia para recolhimento deverá ser retirada junto a Fundação Nova Chance
. Inexistindo pagamento, parcelamento ou manifestação defensiva no prazo supra, proceda-se nos termos do art. 164 da LEP, remetendo os autos, posteriormente, ao MPE, para adoção das medidas que entender cabíveis acerca de eventual ajuizamento de execução fiscal. Promova-se a
redistribuição do presente ao meio aberto
. ”

A controvérsia reside em analisar se o inadimplemento da sanção pecuniária configura impedimento à progressão de regime, de modo a justificar a vinculação expressa do benefício ao respectivo pagamento.

Não obstante as irresignações do órgão ministerial, a decisão agravada, ao reconhecer o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime [semiaberto para o aberto], e, simultaneamente, determinar a atualização dos dias-multa, a realização de avaliação socioeconômica e a viabilização de parcelamento compatível com a realidade do sentenciado, mostra-se alinhada à disciplina legal da pena de multa e aos fins ressocializadores que orientam a execução penal.

A providência adotada pelo Juízo da Execução, ao encaminhar os autos à Equipe Técnica para aferição da capacidade contributiva do reeducando e elaboração de plano de pagamento que não inviabilize sua subsistência, prestigia os princípios estruturantes da execução penal, evitando que a pena de multa se converta em obstáculo intransponível àquele em condição de hipossuficiência.

Nesse contexto, sem maiores delongas, em face da minuciosa análise da questão apresentada,
adoto como razões de decidir
as bem fundamentadas considerações expostas no substancioso parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
para desprover o recurso ministerial
:

“Da detida análise das razões constantes do vertente recurso,
concluo que o inconformismo do douto representante do Parquet de primeiro grau não merece acolhimento
, senão veja-se:

Consoante se infere dos autos, ANTÔNIO ADELMO AMORIM MACEDO responde a PEP nº 2001152-76.2019.8.11.0042, decorrente de uma condenação à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos para serem cumpridas em regime inicialmente fechado.

No curso da execução da referida pena, observa-se que o agravado obteve a progressão para o regime semiaberto e, logo após, obteve a progressão para o aberto.

Percebe-se que, conquanto o apenado não tenha efetuado o pagamento da pena de multa, falta de pagamento consistente no descumprimento de condição imposta ao regime aberto, o que, em um primeiro momento, possibilitaria sua regressão ao regime prisional mais grave, as peculiaridades do caso demonstram que sua excepcional manutenção no regime aberto é medida mais adequada, notadamente por desempenhar atividade laboral lícita e, também, por não ter praticado novos ilícitos no período do suposto descumprimento, perfeitamente justificado e comprovado
.

Com o objetivo de viabilizar a progressão ao regime semiaberto e evitar que a pena de multa se torne um obstáculo intransponível ao reeducando o que violaria o princípio da ressocialização, admite-se, respeitando entendimentos divergentes, que a quitação da multa ocorra durante o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto, inclusive de forma parcelada e com um valor compatível com a sua realidade, visto que é evidente conforme a atividade laboral de jardinagem, demostra sua hipossuficiência
.

Ademais, o Tema a nº 931 do STJ, menciona que a pena de multa poderá ser extinta após o cumprimento integral da pena privativa de liberdade, desde que comprovada a hipossuficiência, vejamos: “até mesmo porque impor ao agravante a impossibilidade de extinguir a punibilidade por conta de uma multa cujo pagamento não pode ser comprovadamente exigido seria impor uma pena perpétua, em desacordo com os preceitos do ordenamento jurídico brasileiro
.”

Nesse sentido, sobressai o seguinte julgado, in verbis:

TJMT: HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO - REVOGAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME - NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO, PACIENTE FREQUENTANDO CURSO PROFISSIONALIZANTE E TRABALHANDO - PEDIDO DE MANUTENÇÃO NO REGIME SEMIABERTO - CÁLCULO DE PENA ELABORADO EM CUMPRIMENTO DE ATO DO STJ - NULIDADE NÃO IDENTIFICADA - AUSÊNCIA DE REGISTRO DE FALTA GRAVE DURANTE - OCUPAÇÃO LÍCITA - PACIENTE MATRICULADO EM CURSO PROFISSIONALIZANTE - EFETIVIDADE DA FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA - AJUSTAMENTO DO REEDUCANDO A SOCIEDADE - PROPÓSITOS DA LEP - JULGADO DO TJMT - REINSERÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL - NÃO RAZOABILIDADE - OBJETIVOS DA POLÍTICA CRIMINAL - ORIENTAÇÃO DO STJ - COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO - BOA-FÉ EXPRESSADA - OBEDIÊNCIA À LEI PENAL E RESPEITO AO SISTEMA DE JUSTIÇA - FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA EXECUÇÃO PENAL - ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER O REGIME SEMIABERTO. O trabalho deve ser prestigiado por se tratar de meio eficaz para o ajustamento do reeducando a sociedade, atendendo aos propósitos da LEP (TJMT, AgExPe NU 1026697- 63.2020.8.11.0000). Sopesada a data para o cumprimento do requisito objetivo, não se mostra razoável reinserir o paciente no sistema prisional após ter alcançado a ressocialização por meio do trabalho e estudo, considerados objetivos da política criminal (STJ, HC 34840/RJ). O comparecimento mensal para informar e justificar suas atividades, expressa sua boa-fé, obediência à lei penal e respeito ao sistema de Justiça. A análise de cada situação fática/jurídica deve observar “aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal” (TJMT, AgExPe NU 0003894-78.2008.8.11.0015). A “pena não pode ser interpretada como vingança estatal, mas sim, como ato de socializar, a fim de se proporcionar e garantir o respeito e o retorno do indivíduo infrator ao convívio social e, simultaneamente, a segurança da coletividade em consonância com os preceitos constitucionais” (TJMT, HC NU 0050315- 30.2015.8.11.0000). (N.U 1002798-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

Vê-se que o agravado cumpria a pena no regime semiaberto, ou seja, teve oportunidade de reintegrar à sociedade e demonstrou claramente, estar apto ao convívio social, visto que, o reeducando cumpriu, com o comprometimento, a ressocialização.

Assim, o que se tem nos autos é que o agravado cumpriu a reprimenda da forma que lhe fora determinada, o que demonstra a sua manifesta intenção de concluir à sanção penal que lhe restou imposta, evidenciando-se, pois, que não pagou as custas por não possuir condições arcar com o valor, revelando, pois, a necessidade de ser reconhecido como hipossuficiente ou seja fixado um valor simbólico e compatível com a realidade do reeducando, especialmente diante da constatação quanto à sua reinserção na sociedade
.

Diante do exposto, manifesto-me pelo desprovimento do recurso ministerial, para que seja mantida intacta a decisão que concedeu a progressão para o regime aberto."

Desse modo, mostra-se impertinente o pleito ministerial.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025